Tribunal: TJDFT
Processo: 0721985-21.2024.8.07.0018
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-28

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO TRIBUTÁRIO. ICMS. BASE DE CÁLCULO. INCLUSÃO DO PIS E DA COFINS. POSSIBILIDADE. TEMA REPETITIVO 1223 DO STJ. SEGURANÇA DENEGADA.
I. Caso em exame
1. Mandado de segurança impetrado por pessoa jurídica contra ato do Subsecretário da Receita do Distrito Federal, visando à exclusão dos valores de PIS e COFINS da base de cálculo do ICMS, com pedido de restituição e/ou compensação dos valores recolhidos nos cinco anos anteriores. O Juízo de 1o grau julgou improcedente o pedido e denegou a segurança.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o feito deve ser sobrestado até o trânsito em julgado do Tema Repetitivo n. 1.223/STJ; (ii) estabelecer se é legal incluir os valores de PIS e COFINS da base de cálculo do ICMS.
III. Razões de decidir
3. A suspensão do feito não é cabível, pois o STJ a restringiu aos processos com recurso especial ou agravo em recurso especial em tramitação na 2a Instância ou no STJ, o que não abrange a presente demanda. Além disso, a discussão do Tema n. 1.223 já foi encerrada no âmbito do STJ, diante do julgamento dos embargos de declaração opostos nos recursos especiais representativos de controvérsia.
4. A controvérsia suscitada pela impetrante foi solucionada por meio do Tema n. 1.223 do STJ, no qual firmou-se a tese de que “A inclusão do PIS e da COFINS na base de cálculo do ICMS atende à legalidade nas hipóteses em que a base de cálculo é o valor da operação, por configurar repasse econômico”.
5. O entendimento firmado no Tema 1.223 do STJ possui aplicação imediata e vinculante a partir da publicação do acórdão (CPC 927 III 1040), independentemente do julgamento dos embargos de declaração opostos nos recursos especiais paradigmáticos.
6. A jurisprudência do STJ já reconhecia a legalidade da inclusão do PIS e da COFINS na base de cálculo do ICMS antes mesmo da fixação da tese no Tema 1.223.
7. O Tema 69 da repercussão geral do STF não se aplica ao presente caso, pois trata de questão jurídica diversa, relativa à exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS/COFINS, e não o inverso.
IV. Dispositivo
8. Negou-se provimento ao apelo da impetrante.
_______
Dispositivos relevantes citados: CPC 927 III 1040; CF 150 § 6.
Jurisprudência relevante citada: Tema Repetitivo n. 1223 do STJ; STJ, AgInt nos EREsp n. 2.012.465/RS, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Primeira Seção, julgado em 17/12/2024, DJEN de 24/12/2024; TJDFT, Acórdão 2007734, 0701388-31.2024.8.07.0018, Relator(a): WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, CONSELHO DA MAGISTRATURA, data de julgamento: 13/06/2025, publicado no DJe: 18/06/2025; STJ, EDcl no AgInt no AREsp n. 2.085.293/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 15/5/2023, DJe de 17/5/2023; STJ, AgInt no AREsp n. 2.206.641/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 29/5/2023, DJe de 1/6/2023.